Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739876-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO EVANDRO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CICERO EVANDRO DIAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu questão preliminar referente à ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC (ID 15051701). A questão meritória da presente ação se consubstancia em verificar a alegada má gestão da instituição financeira ré na administração dos valores depositados na conta individual de titularidade da parte autora junto ao PASEP, notadamente em relação à apontada atualização indevida dos depósitos vertidos, supostamente em desconformidade com as normas regulamentadoras. Compulsando-se os autos eletrônicos na origem, percebe-se que fundamenta o autor seu pleito de ressarcimento por danos materiais em cálculo (ID 15051687) produzido unilateralmente que aponta o valor atualizado que entende correto e devido pelo banco réu, indicando, no bojo da peça inicial que se utilizou do IPCA como incide para a atualização monetária, bem assim de juros de mora de 1% a.m. (ID 15051674, fl. 12). Todavia, em uma análise perfunctória do feito, a metodologia dos cálculos trazidos pela parte autora aparentam ostentar discrepância em relação aos parâmetros previstos nas normas de regência do PASEP relativas ao índice de correção monetária e a sua periodicidade, e aos juros de mora – dispostos desde a previsão do art. 3o da Lei Complementar no 26/75, sucessivamente atualizados até a vigência da Lei no 9.365/96, na forma do documento de ID 15138336, fl. 13/14, trazido pelo banco réu nas contrarrazões. Revela-se, ainda, da detida análise do feito que a sentença foi prolatada antes mesmo da citação do réu, a qual ocorreu na forma do art. 331, § 1o, do CPC, trazendo o réu/apelado as matérias defensivas constantes do ID 15138336. Gize-se, no entanto, que eventual superação da preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida na origem, e consequente reforma de sentença fundada o art. 485, do CPC, possibilita o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, facultado à instância revisora pelo art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC. Assim sendo, de relevo oportunizar às partes a manifestação quanto à competência desta Justiça comum estadual para processamento do feito envolvendo PASEP e o Banco do Brasil, bem assim quanto ao prazo prescricional incidente sobre a obrigação e seu termo inicial, matérias estas de ordem pública, bem assim quanto aos aspectos meritórios atinentes à natureza a relação jurídica havida entre as partes e, enfim, à própria conformação da atualização dos valores sacados pela parte autora em face da legislação e normativas de regência. Portanto, antes de proceder ao julgamento do processo, inclusive na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, ante a constatação de questões preliminares, prejudiciais, inclusive ex officio, e meritórias, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais em face do desate da lide em tempo razoável (art. 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CRFB), faculto aos litigantes a oportunidade de se manifestarem acerca das aludidas matérias. Desse modo, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestarem-se acerca das questões preliminares, prejudiciais e meritórias mencionadas acima, bem assim acerca de seus reflexos nos respectivos interesses evidenciados na presente demanda, expondo o que entenderem de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator